Tribunal: TJMT
Processo: 0008395-25.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008395-25.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEMISTOCLES CARVALHO NETO - CPF: 202.488.651-53 (APELADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Filisberto Cordeiro de Oliveira (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC No 0008395-25.2019.8.11.0004

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: TEMISTOCLES CARVALHO NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA DE TAXA ESPECÍFICA PARA REGISTRO DO GRAVAME – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira que cobra taxa específica para registro de gravame e alienação fiduciária junto ao DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a ausência de transferência do veículo e os danos daí decorrentes.

2. Nos termos da Resolução CONTRAN no 689/2017, cabe à instituição credora requerer o apontamento da informação destinada à inserção do gravame e providenciar o registro do contrato junto ao DETRAN.

3. Comprovado o pagamento de multas, IPVA e outras despesas relacionadas ao veículo após sua venda, em razão da não transferência da propriedade, mostra-se devida a indenização por danos materiais.

4. A inscrição indevida em dívida ativa, protestos em cartório e suspensão da CNH em decorrência da não transferência do veículo configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0008395-25.2019.8.11.0004,
ajuizada por
TEMISTOCLES CARVALHO NETO
, que julgou
procedentes
os pedidos para:

a) condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo automotor marca Chevrolet Corsa Hatch, placa KFC0983, cor prata, ano/modelo 2003/2003, negociado com o autor em 19/06/2010, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada à quantia de R$ 15.000,00;

b) condenar o requerido no ressarcimento do dano material de R$ 4.448,02, corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo ou desembolso (Súm.54, STJ), pelo IPCA;

c) condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização pelos danos morais,

com juros de mora da data do evento danoso (19/06/2010) e correção monetária a partir do arbitramento do dano, pelo IPCA;

d) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art.85, §2o, CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda. Argumenta que atuou apenas como agente financiador na operação de crédito, não possuindo qualquer responsabilidade quanto à transferência do registro de propriedade do veículo junto ao DETRAN, obrigação que, segundo o art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, recairia exclusivamente sobre o adquirente do bem.

Alega ainda que não existe relação jurídica direta entre o apelante e o autor/apelado, uma vez que o contrato de financiamento foi celebrado com terceiro (Filisberto Cordeiro de Oliveira), não havendo, portanto, nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados na inicial.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e a consequente ausência de responsabilidade civil, afirmando que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais ao disponibilizar o crédito para aquisição do veículo.

Defende que os danos materiais e morais alegados pelo autor/apelado decorrem exclusivamente da conduta de terceiros (o comprador do veículo e o corréu Filisberto), que não providenciaram a transferência da propriedade no prazo legal, não havendo que se falar em solidariedade entre o banco e estes.

Questiona ainda a existência de danos morais indenizáveis, argumentando que os transtornos narrados na inicial constituiriam meros dissabores cotidianos, insuficientes para caracterizar efetiva lesão à personalidade, honra ou dignidade do autor/apelado, não havendo comprovação nos autos de que o banco tenha agido com dolo ou culpa.

Por fim, o apelante impugna especificamente os valores e parâmetros fixados na sentença, alegando: (i) o excesso da multa cominatória arbitrada em R$500,00 diários, limitada a R$15.000,00, por se tratar de obrigação de difícil cumprimento que dependeria de atos de terceiros; (ii) a incorreção nos critérios de atualização monetária e juros aplicados, especialmente após a edição da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, defendendo que os juros de mora sobre a indenização por danos morais deveriam incidir apenas a partir do arbitramento e não do evento danoso; e (iii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais (R$8.000,00), pleiteando sua redução para patamar mais razoável ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID 310413902).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
(processo no 0008395-25.2019.8.11.0004) ajuizada por
TEMISTOCLES CARVALHO NETO
em face do
BANCO PAN S/A
e
FILISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA
, alegando que em 19/06/2010 vendeu seu veículo Corsa Hatch (placa KFC0983) a um indivíduo conhecido apenas pelo prenome "
Carloni
", que posteriormente alienou o carro a FILISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA, sendo o negócio financiado pelo BANCO PAN S/A.

Segundo a narrativa inicial, apesar da venda e da transferência da posse do veículo, não houve a regularização da documentação junto ao DETRAN, permanecendo o registro em nome do autor. Como consequência, o requerente passou a receber multas, cobranças de IPVA e outras penalidades referentes ao veículo, chegando a ter seu nome inscrito em dívida ativa, protestado em cartório e sua habilitação suspensa, mesmo não sendo mais o proprietário do bem.

No curso do processo, o autor
desistiu
da ação em relação ao corréu
Filisberto Cordeiro de Oliveira
, prosseguindo apenas contra o BANCO PAN S/A. A instituição financeira, por sua vez, apresentou contestação alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, sustentando que apenas financiou o veículo, não tendo responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao DETRAN.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou
procedentes
os pedidos.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O BANCO PAN S/A, ao conceder financiamento com garantia de alienação fiduciária, tornou-se proprietário fiduciário do bem, conforme art. 1.361 do Código Civil. Além disso, o contrato de financiamento juntado aos autos demonstra que o banco cobrou taxas específicas para registro do gravame junto ao DETRAN (R$ 55,00 para taxa de gravame e R$ 170,00 para registros) (ID 310413875), assumindo contratualmente a obrigação de diligenciar pela efetiva execução desses serviços.

A cláusula contratual 2.3.4 estabelece expressamente (ID 310413875): "
O CREDITADO concorda expressamente com o pagamento da tarifa de vistoria e taxa de gravame, ambas previstas no preâmbulo deste contrato, sendo que a primeira destina-se à avaliação do bem dado em garantia e a segunda refere-se ao serviço prestado por terceiro para o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN
".

Ademais, a Resolução CONTRAN no 689/2017 estabelece em seus arts. 6o e 10 que cabe à instituição credora requerer o apontamento da informação destinada à inserção do gravame e providenciar o registro do contrato junto ao DETRAN.

Portanto, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante.-

Do mérito

Restou comprovado nos autos que o autor/apelado TEMISTOCLES CARVALHO NETO vendeu o veículo Corsa Hatch, placa KFC0983, em 19/06/2010, o qual foi financiado pelo BANCO PAN S/A em favor de FILISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA. Contudo, apesar da venda e do financiamento, o veículo permaneceu registrado em nome do autor/apelado no DETRAN, ocasionando-lhe diversos transtornos.

O apelante BANCO PAN, ao cobrar taxas específicas para registro do gravame e da alienação fiduciária, assumiu contratualmente a obrigação de diligenciar pela efetiva execução desses serviços. A falha na prestação do serviço causou danos materiais e morais ao autor/apelado, justificando a condenação imposta.

Quanto aos danos materiais, o autor/apelado comprovou o pagamento de diversos valores referentes a multas, IPVA e outras despesas relacionadas ao veículo, mesmo após tê-lo vendido.

O valor fixado (R$ 4.448,02) corresponde exatamente aos comprovantes de pagamento juntados aos autos, não havendo excesso na condenação.

Em relação à multa cominatória (
astreintes
), o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00) não se mostra excessivo, considerando o porte econômico do banco e a natureza da obrigação. Ademais, o próprio art. 537, §1o do CPC permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa caso se revele insuficiente ou excessivo.

No tocante aos danos morais, estes estão configurados, pois o autor/apelado sofreu diversas consequências negativas em razão da não transferência do veículo, como inscrição em dívida ativa, protestos em cartório, multas em sua habilitação e até mesmo suspensão de sua CNH e, tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Contudo, o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) merece reparo,, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento indevido.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, a sentença aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ. A Súmula 54 do STJ estabelece que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual
", e a Súmula 362 determina que "
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025